Tribunal: STF
Processo: HC 58132
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-02
Data de publicação: 1980-09-02

Ementa:
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAR O RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO JÚRI. INCOMPETENTE A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL, POR SE TRATAR DE CRIME MILITAR (ART. 9, INC. II, LETRAS C
E F, DO DEC.-LEI 1.001/69), CABIA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANULAR OS JULGAMENTOS PROFERIDOS E DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA CASTRENSE ESTADUAL, A COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO.
JAMAIS ORDENAR A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO CONTRA OS RÉUS, EIS QUE LHE FALECIA COMPETÊNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EM PARTE.